Tribunal: TJDFT
Processo: 0725077-74.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0725077-74.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA, ANTONIO DE MOURA LIMA APELADO: ANTONIO DE MOURA LIMA, CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo embargante, Antonio de Moura Lima, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga. O §4o do art. 1.007 do CPC dispõe que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Nesses termos, deve o apelante, Antonio de Moura Lima, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos comprovante de recolhimento do preparo com a mesma data da interposição do recurso ou realizar o recolhimento em dobro. Decorrido o prazo ou apresentada manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de junho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (La)